Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713082-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLEITON ALVES TEIXEIRA RECORRIDO: ROGERIO REIS DE AVELAR, ADVOCACIA ROGERIO AVELAR S/S - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO ADVOGADO. REPASSE AO CONTRATANTE. DESCONTOS. DEVIDOS. QUITAÇÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INCABÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE VALORES JÁ PAGOS. NECESSIDADE DE MÁFÉ. PRECEDENTES. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RESMANESCENTES. NÃO COMPROVADOS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício. 2. Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, no qual teve como objeto o ajuizamento de Ação de Reconhecimento de União Estável com Partilha de Bens. 2.1. Consoante os elementos probatórios contidos nos autos, nota-se que os descontos relacionados aos honorários contratuais e incidentais, e os honorários sucumbenciais foram devidamente realizados, sendo o que restou demonstrado que houve a quitação do débito, não havendo, assim, que se falar em valores residuais a serem restituídos pelos requeridos. 2.2. Dessa forma, inexistindo qualquer ilícito por parte dos réus no que tange a restituição dos valores devidos, não há que se falar em condenação por danos materiais. 3. No tocante ao direito de indenização por danos morais sofridos em decorrência de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito que seja capaz de ofender direitos da personalidade. 3.1. Nesse contexto, para haver compensação por danos morais, é necessário haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana. 3.2. Os argumentos aviados neste recurso se limitam a defender um nível de gravidade desarrazoado às circunstâncias do inadimplemento contratual praticado pela parte adversa, o qual, guardadas as devidas proporções, é de fato desagradável e gera inconveniências e aborrecimentos, mas não caracteriza violação a direitos da personalidade e, desse modo, não gera dever de indenizar por danos morais. 4. Em relação ao pedido de aplicação do artigo 940 do Código Civil ao requerente, o qual prevê que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”, é cediço que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de repetição somente nas hipóteses em que a má-fé do credor se apresenta de maneira evidente. 4.1. Inclusive em sede de recurso repetitivo a Corte Superior analisou o tema, adotando o entendimento de que “na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado.” 4.2. No caso dos autos, muito embora tenha se constatado a quitação dos valores que deveriam ser repassados ao requerente, não houve nenhuma tentativa deste em ocultar informações, decorrendo a cobrança indevida da falta de organização dos requeridos/apelantes quanto à transferência do montante após mais de um ano do levantamento dos recursos, sendo justificável a confusão dos cálculos. 5. No que tange ao pleito de condenação do requerente/recorrido ao pagamento dos honorários contratuais e sucumbenciais referente à liquidação de sentença nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável com Partilha de Bens, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que em consulta aos autos, verifica-se inexistir qualquer elemento probatório que comprove que valor pleiteado pelos réus/reconvintes foi fixado da referida ação, já que não há nos autos peças ou decisões relacionadas a tal sucumbência. 5.1. Outrossim, não é possível constatar a data em que a parte requerida/reconvinte foi destituída na ação de família, o que impactaria no cálculo, tendo em vista que mesmo os honorários contratuais são devidos até o momento em que o causídico atuou. 6. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Recurso de apelação do autor conhecido parcialmente e não provido. 8. Recurso adesivo do réu conhecido e não provido. A parte recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422, 668, 884, 885, todos do Código Civil e 34 do Estatuto dos Advogados, sob o fundamento de que restaram comprovadas nos autos “graves falhas na prestação de serviço contratado do recorrido, inclusive a prova do levantamento dos valores e a retenção indevida pelo recorrido por mais de 1(um) ano, em evidente má-fé do recorrido e em desacordo com as normas do Estatuto dos Advogados”. Argumenta que o ora recorrido reteve, em benefício próprio, valores que lhe pertenciam, deixando de prestar contas e locupletando-se com rendimentos em razão da posse ilegítima do dinheiro, motivo pelo qual deve indenizá-lo ante as perdas e danos sofridos. b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 422, 668, 884, 885, todos do Código Civil e 34 do Estatuto dos Advogados. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: "(...) restou incontroverso que houve o levantamento da quantia R$ 261.720,15 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte reais e quinze centavos), sendo que, deste montante, deveria ser descontado o montante de R$ 79.824,64 (setenta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), restando o valor de R$ 181.895,51 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos). Nesse diapasão, inobstante o autor/recorrente afirmar que não restou comprovada a existência da obrigação deste em arcar com os honorários advocatícios estabelecidos a ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência de atuação em outras demandas, bem como a necessidade de que os requeridos busquem seu direito na via ordinária por meio de Ação de Arbitramento de Honorários, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além deste Tribunal já ter firmado o entendimento na presente demanda de que a reconvenção se presta para tal arbitramento, restaram comprovados que os réus/apelados atuaram em outras demandas, segundo infere-se dos extratos de processos e petições dispostos no Id. 15827745, Id. 15827748, Id. 15827749 e Id. 15827750, devendo ser reconhecido tal prestação dos serviços adicionais, acarretando, desse modo, na compensação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao valor de R$ 181.895,51 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos) devido ao requerente, já que, conforme bem enfatizou o juízo a quo na r. sentença, tal quantia não foi impugnada pelo autor, tendo em vista que a “única tese defensiva na contestação à reconvenção foi a inadequação da via eleita, ao argumento de que o réu deveria ajuizar ação de arbitramento de honorários” (Id. 34299846 – p. 4) Destarte, tem-se que o montante devido ao autor/recorrente no final do ano de 2014 seria de R$171.895,51 (cento e setenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos). Entretanto, no ano de 2014, consoante noticiado pelo próprio requerente, este recebeu apenas R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no dia 26/11/2014, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) entre os dias 09 e 10/12/2014, permanecendo um saldo de R$ 111.895,51 (cento e onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e centavos). No entanto, no dia 11/12/2015, o autor/recorrente recebeu a quantia de R$ 123.474,55 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), o que demonstra que houve a quitação do débito, já que, como bem destacou o juízo a quo no comando sentencial, ainda que “se alegue que tal valor foi recebido um ano depois da data em que era devido, ensejando na correção da moeda, o sistema de atualização no site do TJDFT aponta que os R$111.895,51 corrigidos de novembro de 2014 a dezembro de 2015 perfariam R$124.167,50. Ou seja, a diferença entre o valor pago (R$123.474,55) e o supostamente devido (R$124.167,50) é relativamente pequena, apenas R$692,95, a evidenciar pequena falha do requerido no repasse de valores, o que se justifica em razão da multiplicidade de índices de correção e de possíveis arredondamentos no curso da relação entre as partes. Ao modo que nada mais a se reclamar” (Id. 34299846 – p. 4), Dessa forma, inexistindo qualquer ilícito por parte dos réus no que tange a restituição dos valores devidos, não há que se falar em condenação por danos materiais. No que tange aos danos morais sofridos em decorrência de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito que seja capaz de ofender direitos da personalidade (...) para surja o dever de indenizar em razão de descumprimento contratual, é necessária a demonstração de que o ato tenha causado à parte violação aos direitos de sua personalidade e não apenas algum aborrecimento. No presente caso, a despeito das alegações do autor/recorrente quanto aos infortúnios causados em decorrência do descumprimento contratual por parte dos réus em não transferir de forma imediata os valores levantados, conforme disposto na Cláusula 2a, Parágrafo Terceiro do Contrato de Prestação de Serviços (Id. 15827712 – p. 2), ou de prestar contas de forma transparente, não se verifica o alegado dano moral, já que não houve a efetiva demonstração da ocorrência de ofensa a direitos da personalidade” (ID. 38269159). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ . Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029